Tribunal: STF
Processo: ACO 3094
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Procedência da ação. Inscrição de estado em cadastros federais de inadimplência. CAUC/SIAFI. Suspensão. Causa sem proveito econômico aferível. Fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, § 8º, do atual Código de Processo Civil. Critérios de equidade previstos no § 2º do art. 85 do CPC. Improcedência do pedido de majoração dos honorários arbitrados. Agravo regimental não provido.



    1. Procedência da ação cível originária, ajuizada para a suspensão de inscrição de ente federativo em cadastros federais de inadimplência. Causa sem proveito econômico aferível. 



    2. A fixação de honorários advocatícios se deu com base no art. 85, § 8º, do atual Código de Processo Civil, por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no § 2º do mesmo art. 85 do CPC, notadamente a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado. A demanda versa matéria sobre a qual esta Corte já possui jurisprudência consolidada. 



    3. Descabimento do pedido do agravante de majoração dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido, porquanto a demanda não possui proveito econômico aferível. 



    4. Agravo regimental não provido.